Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735990-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO SERAFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Expõe o agravante que a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo ser rejeitada a sua a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, o que não é o caso dos autos, de modo que as multa, bem como os honorários arbitrados na fase de execução, devem ser afastados. Alega que Juízo a quo desconsiderou sua própria decisão anterior de compensação, não observando os cálculos do agravante, também não homologou o cálculo da contadoria judicial, o qual o próprio juiz aponta ter sido apurado em consonância com sua determinação. 2. A decisão agravada analisou de forma precisa e com amparo no laudo da Contadoria Judicial as questões trazidas pelo agravante no tocante ao pedido de compensação de valores. Logo, não há valores a serem compensados, dando ensejo à rejeição da impugnação, neste particular. 3. Na dicção do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, o percentual de dez por cento sobre o valor da condenação, cumulada com honorários advocatícios em cumprimento de sentença fixados no mesmo patamar, somente não será aplicado caso o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. 3.1. Observe que a norma expõe que o referido depósito deverá ter a finalidade de pagar o débito. Ou seja, não merece guarida a tese de que a oferta de seguro-garantia, juntamente com a impugnação, tem o condão de afastar a multa e honorários advocatícios previstos no artigo supra. 3.2. Melhor tecendo, a promoção de depósito judicial com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário a ensejar o afastamento da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. 3.3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/9/2022) 3.4. Jurisprudência: “(...) 1. A apresentação de segurogarantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário. (...)” (07450357220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 26/5/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 523, § 3o, 835, § 2o, e 848, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o seguro fiança produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo ser rejeitada a sua a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, o que não é o caso dos autos, de modo que as multa, bem como os honorários arbitrados na fase de execução, devem ser afastados; b) artigos 505 e 506, ambos do Código de Processo Civil, 368 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a compensação de créditos já havia sido deferida pelo juízo monocrático de forma que o seu afastamento viola os institutos da preclusão e coisa julgada; c) artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, expondo que a parte insurgente apresentou sua impugnação, demonstrando os pontos de desacerto do cálculo contido nos autos e os valores entendidos como devidos, de modo que se mostra descabida a sua rejeição. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR, OAB/DF 32855-A (ID 51000992). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EURO CÁSSIO TAVARES DE LIMA JÚNIOR, OAB/DF 27.800, JULIANA AGUIAR SOARES, OAB/DF 39.729, e YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE, OAB/DF 39.880 (ID 52844348). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 523, § 3o, 835, § 2o, e 848, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC. Precedentes. 2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de verificar se estaria garantida a execução pelo oferecimento de seguro-garantia, na forma como posta pelo recorrente, demandaria o reexame da matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2189739/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 18/5/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na alegada inobservância aos artigos 505, 506 e 525, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, 368 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005